Tribunal: TJMT
Processo: 1011474-56.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011474-56.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[AILEEN ZANCANARO CARNIEL - CPF: 008.992.979-94 (RECORRENTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ICMS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO. INSUBSISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SUSPENSÃO DA

EXIGIBILIDADE. ART. 151, III, DO CTN. NÃO FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 151, III, do Código Tributário Nacional, a impugnação administrativa contra o lançamento é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, até o seu julgamento final, o que afasta a fluência do prazo prescricional invocada pelo contribuinte.

2.

Sentença em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
AILEEN ZANCANARO CARNIEL
contra sentença que revogou a tutela de urgência e julgou improcedente a pretensão inicial ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, tendo como objeto a extinção de crédito tributário por transcurso do prazo prescricional (R$ 53.222,76).

Verbera que, “
no presente caso como restou demonstrado sequer há execução fiscal ajuizada, seja dentro do prazo prescricional ou após o transcurso do mesmo, sendo a negativa de emissão de certidão negativa de débitos, meio utilizado pelo Estado, ora Apelado para coagir o contribuinte a pagar crédito evidentemente não devido
”.

Nessas premissas, a parte requer a reforma do julgamento, nos termos pleiteados na inicial.

Prequestiona a matéria.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do recurso, tendo em vista que a impugnação de lançamento enseja a suspensão da exigibilidade do crédito.

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1011474-56.2023.8.11.0003

Polo Ativo

AILEEN ZANCANARO CARNIEL

Polo Passivo

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]A parte reclamante aduz que, em decorrência do transcurso de mais de 10 (dez) anos do protocolo do Processo Administrativo n. 50008912/2013, que versou sobre o pedido de revisão de lançamento, o crédito tributário estaria prescrito.

O Estado, por sua vez, aduziu a correção do procedimento administrativo, higidez do crédito tributário e a inocorrência da prescrição tributária.

Examinando os autos, verifico que a parte reclamante ingressou com pedido de revisão de lançamento em 16/01/2013 (id. 117472342), sendo que o processo foi admitido e ficou suspenso o crédito tributário até 05/04/2023 (id. 117472342, pg. 17).

Em 05/04/2023, o Estado de Mato Grosso emitiu decisão administrativa indeferindo o pedido da reclamante e julgando procedente o lançamento firmado no TAD n. 1026582-0.

Nada obstante o processo administrativo tributário ter ficado paralisado entre 23/01/2013 e 05/04/2023, o Código Tributário Nacional não prevê a ocorrência de prescrição ou decadência, dado que a exigibilidade do crédito tributário ficar suspensa durante a tramitação do processo administrativo fiscal, conforme art. 151, III, vejamos:

[...]

In casu, durante o lapso de 23/01/2013 e 05/04/2023 houve a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, de forma que, à luz do artigo 174, caput, do Código Tributário Nacional, o crédito tributário, impugnado administrativamente, teve seu prazo decadencial e prescricional suspenso até a constituição definitiva do crédito.

[...]

Além disso, a Lei Estadual n. 8.797/2008 também destaca que a interposição de impugnação tempestiva suspende a exigibilidade do crédito tributário:

[...]

Assim, conquanto o processo tenha aguardado julgamento de 23/01/2013 e 05/04/2023, a contagem da decadência e da prescrição esteve suspensa, inclusive é isso que a súmula 622 do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

[...]

Desse modo, não houve decadência ou prescrição do direito de constituir ou exigir o crédito tributário, em decorrência do disposto expressamente no art. 174 e 151, III, do Código Tributário Nacional e súmula 622 do STJ.

Por fim, convém esclarecer que o art. 111, do Código Tributário Nacional determina a interpretação literal da legislação tributária que trata de suspensão do crédito tributário, de forma que não cabe ao poder judiciário utilizar-se de métodos de interpretação ou integração da lei tributária para aplicar prescrição intercorrente ao processo administrativo fiscal.

Em face do exposto, proponho que os pedidos iniciais sejam julgados IMPROCEDENTES, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e seja revogada a tutela de urgência de id. 117720833.

[...]”

Não vinga a pretensão recursal. Explico.

O juízo
a quo
bem delineou a matéria dos autos e a cotejou com as provas e legislação aplicável. Isso porque, tal qual pontuado na sentença, houve a suspensão do crédito tributário ante a impugnação administrativa do lançamento, nos moldes do art. 151, III, do Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.”

Ou seja, sendo o crédito questionado administrativamente, como ocorreu no caso em apreço, a exigibilidade do tributo ficou suspensa até apreciação definitiva do pedido, sobrevindo em 2023, com a regular notificação do contribuinte (142670/1823/68/2023). No sítio eletrônico da Sefaz-MT assim também assinala: “
Pergunta 15. O que acontece com a cobrança do imposto após ter entrado com o processo e gerado o protocolo, pelo sistema E- Process? Resposta: Haverá a suspensão da cobrança do imposto no sistema de Conta Corrente ficando com o status SUSPENSO até a decisão final do processo na esfera administrativa
”.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. IMPUGNAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO NA VIA ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NOTIFICAÇÃO DO RESULTADO DO RECURSO OU DA SUA REVISÃO. FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. REVISÃO DE ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. Na espécie, não houve ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, pois a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. Há jurisprudência remansosa no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "
o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com o auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até o seu julgamento ou a revisão de ofício, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão deflagra-se a fluência do prazo prescricional"
(AgInt no REsp 1.587.540/PE, Relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 29/8/2016). Precedentes.

3. O recurso especial não impugnou fundamento basilar que ampara o acórdão recorrido, a saber, o de que o prazo prescricional para o exercício do direito de ação se inicia quando a Fazenda Pública possa exigir o crédito do sujeito passivo da obrigação tributária, o que se deu após a notificação da agravante acerca da nova importância apurada no processo administrativo fiscal, esbarrando no óbice da Súmula 283/STF.

4. A alteração das conclusões da Corte a quo de que entre a notificação do novo valor apurado em processo administrativo fiscal e o ajuizamento da execução fiscal não decorreu prazo superior a cinco anos demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o impedimento da Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(STJ,
AgInt no AREsp n. 2.289.195/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023
)

Também o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECLARAÇÃO EX OFFICIO PELO JUÍZO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ – PEDIDO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO – CAUSA SUSPENSIVA DO LAPSO PRESCRICIONAL E DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Havendo culpa exclusiva ou concorrente do Poder Judiciário com relação ao prosseguimento regular do feito, inclusive com a efetivação da citação do devedor, infere-se a impossibilidade do reconhecimento da prescrição intercorrente, em face da Súmula 106/STJ.

2 –
O pedido administrativo de compensação do crédito tributário suspende a sua exigibilidade e, por via oblíqua, o prazo prescricional
.

3 – Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT, N.U 0001476-19.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2023, Publicado no DJE 13/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – PRESCRIÇÃO SUSPENSA – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – JULGAMENTO FINAL DO PAT – AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTES DO TRANSCURSO DE 5 ANOS - RECURSO PROVIDO.

1. Instaurado o Processo Administrativo Tributário, e a luz do disposto no artigo 151, inciso III, do CTN, suspende-se a prescrição.

2. "
Enquanto há pendência de recurso administrativo, não correm os prazos prescricional e decadencial. Somente a partir da data em que o contribuinte é notificado do resultado do recurso é que tem início a contagem do prazo de prescrição previsto no art. 174 do CTN. Destarte, não há falar em prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal
" (REsp 718.139/SP, Rel. Min. Denise Arruda, DJ de 23.4.2008). 2. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1626695 RS 2016/0245193-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2017)

3. Prescrição não verificada.

4. Recurso provido.

(TJ-MT, N.U 1016258-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2020, Publicado no DJE 09/12/2020)

Como nota de rodapé, os julgados do TJMT utilizados como referência na petição inicial tratam de créditos não tributários (ambientais), enquanto, no caso em apreço, tem como origem a falta de recolhimento de ICMS – TAD 1026582-0.

Além disso, o Decreto n. 20.910/1932 disciplina somente a prescrição quinquenal; já a Lei Federal n. 9.873/1999 estabelece o prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, por isso, inaplicável no âmbito dos estados e municípios, segundo posicionamento já trilhado pela Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.

1. A apresentação de oportuna impugnação contra o lançamento na seara administrativa suspende a exigibilidade do crédito tributário, o qual somente retornará a ser exigível depois de notificada a decisão final da Administração
, não havendo transcurso de lapso prescricional durante a tramitação do processo administrativo fiscal, por ausência de previsão legal específica
. Precedentes.

2. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ.

3. A falta de similitude fática entre os julgados comparados revela a deficiência da irresignação recursal quanto à apontada divergência jurisprudencial. Incidência da Súmula 284 do STF.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.943.725/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022)

Essas as razões por que a conduta do fisco constitui exercício regular de direito, vez que não decorreu o prazo prescricional do crédito tributário.

Prequestionamento
. Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, o julgador não está obrigado a esgotar cada um dos fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, desde que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção.

Confira-se:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA PARA ATIVIDADE HABITUAL (OPERADOR DE MÁQUINA) – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – DATA INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, OBSERVANDO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”. 2. O artigo 59 da Lei no 8.213/91 prevê que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze (15) dias consecutivos. 3. Correção Monetária e juros moratórios devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ. 4- O termo inicial para implantação do benefício de Auxílio acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste, contudo, em razão da observado à prescrição quinquenal, será o dia 30-6-2010. 5- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso. (TJ-MT, N.U 0013376-45.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo, pois, despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO A ELE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença prolatada por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995 – aplicação art. 27, Lei n. 12.153/2009)

Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024